Tribunal: TJDFT
Processo: 0730851-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730851-43.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: HOME ASSISTANCE LTDA AGRAVADO: JADER MACHADO VALENTE LIMA DECISÃO HOME ASSISTANCE LTDA – ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 134192062, autos originários) proferida nos embargos à execução opostos contra JADER MACHADO VALENTE LIMA, que recebeu-os sem a concessão de efeito suspensivo, in verbis: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Alerto que os bens (automóveis) deverão ser oferecidos nos autos principais e o exequente deverá concordar, tendo em vista a preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Quanto ao efeito suspensivo aos embargos à execução, dispõe o art. 919, § 1, do CPC: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Examinada a execução relativa aos embargos, proc. no 0723037-74.2022.8.07.0001, verifica-se que não está garantida por penhora, ou seja, ainda não há constrição formalizada naqueles autos. Nesse ponto, registre-se que, como reconhece a agravante-executada, o agravado-exequente ainda não se pronunciou quanto aos dois veículos oferecidos em garantia para satisfação da dívida, tampouco houve manifestação judicial sobre a questão. Em conclusão, não está configurada a probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-embargado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora